Tribunal: TJMT
Processo: 1020946-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020946-61.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAKSON SANTANA DOS SANTOS - CPF: 361.761.558-94 (ADVOGADO), TARLEY CHARLLES OLIVEIRA VIDAL - CPF: 229.309.218-62 (IMPETRANTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ALVES DE SOUZA - CPF: 408.610.618-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
– CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE APELO – RECURSO CABÍVEL AVIADO, MAS NÃO RECEBIDO – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR AFASTADA
–
MÉRITO
– TERCEIRO DE BOA-FÉ – LOCAÇÃO VERBAL DO VEÍCULO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM – BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ATIVIDADE ILÍCITA, EM TESE, DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBLIDADE DE SER DECRETADA A PERDA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO –
DENEGADA A SEGURANÇA
.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5º, XXXV, CF).

“Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes” (STJ, AgRg no RMS 45.615/RS).

Na via do mandado de segurança,
não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União.

“Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido” (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP).

Não comporta solução na via mandamental quando o direito à restituição pretendida não é aferível de plano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Tarley Charlles Oliveira Vidal
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos da prisão em flagrante nº 1000765-31.2021.8.11.0035.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que o requerente é legítimo proprietário do veículo automotor VW/Gol 1.6, placa ERE-9C47/SP, ano e modelo 2012/2012, cor preto.

Asseverou que o impetrante é terceiro de boa-fé, e não figura como acusado, bem como não é investigado. Afirmou que alugou o veículo para Tiago Alves de Souza, sendo que este no dia 16 de agosto de 2021, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal que realizava policiamento ostensivo, sendo localizado aproximadamente 16 Kg (dezesseis quilogramas) de cocaína no veículo.

Aduziu que é o proprietário do veículo,
“tendo este, apenas incorrido no infortúnio de ter negociado com acusado que já encontrava-se com más intenções, por óbvio sem que o impetrante tivesse qualquer conhecimento disso”
(id. 110000486, p. 2).

Afirmou que celebrou contrato de locação do veículo (verbal), mediante pagamento semanal com Tiago Alves de Souza, anexando aos autos áudio das negociações, bem como comprovantes de depósitos dos alugueis.

Por fim, afirmou que não foi solicitada uma perícia no veículo, o que demonstra que não existiria interesse processual no mesmo.

Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo, pois vêm tendo prejuízos de ordem financeira, uma vez que se trata de um bem utilizado como fonte de renda, locado para pessoas honestas que fazem (id. 110000486), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 110187995.

A autoridade judicial impetrada prestou informações (id. 111139483), juntando documentos.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção sem resolução de mérito e, no mérito pela denegação da segurança (id. 112596463), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Incidente de restituição de coisa apreendida. Tráfico de Drogas. Apreensão de automóvel. Fundamentos da impetração: 1) terceiro legítimo proprietário e estranho a relação penal; 2) automóvel objeto de locação verbal; 3) apreensão que não guardaria interesse ao processo. Pedido de restituição. Apreensão vinculada a incidente processual de prisão em flagrante. Condutor do veículo preso na posse de 15 (quinze) tabletes de cocaína, com peso, aproximado, de 16 KG (dezesseis quilos). Preliminar. Impetração instruída com cópia de minuta de recurso de apelação. Impetração concomitante com a interposição de peça recursal, pendente de protocolo, processamento e/ou julgamento. Impetração simultânea. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Extinção da impetração por ter o recurso de apelação maior abrangência e adequação à análise do contesto fático probatório. Premissa do TJMT. Mérito. Indicativos de que o carro apreendido seja instrumento do crime. Álibi [locação verbal] apresentado que não enseja credibilidade. Relação locatícia não comprovada. Reflexo econômico da pandemia no mercado automobilístico. Aquisição de veículo para simples locação, sem qualquer documento formal que proteja o proprietário dos riscos inerentes a atividade comercial, além de ser extremamente controverso, não afasta o interesse da apreensão. Interesse na manutenção do ato constritivo. Entendimento do TJMT. Ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito e, caso processada, denegada a segurança.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Tarley Charlles Oliveira Vidal
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos da prisão em flagrante nº 1000765-31.2021.8.11.0035.

O impetrante sustentou que:

1) o impetrante é legítimo proprietário do bem e terceiro estranho à relação processual penal;

2) o bem apreendido seria objeto de locação verbal entre o impetrante e condutor do veículo preso em flagrante, sem qualquer participação ou conhecimento da parte autora para com a prática delitiva;

3) a apreensão do veículo não guardaria interesse ao processo.

Contudo, consoante já apontado por ocasião da análise liminar, a teor do que preceitua o artigo. 5.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, não caberá o mandado de segurança em face de
“de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”
.

Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.º 267 do STF, cuja redação dispõe que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Na hipótese em apreço, trata-se de impetração voltada a atacar ato judicial decisório que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, formulado em primeira instância nos autos (PJe) n.º 1000765-31.2021.8.11.0035, com fundamento no artigo 119 do Código de Processo Penal (ID 64673200- Pág. 1/7), de modo que, dadas as conotações de definitividade do
decisum
objurgado, a via escorreita para desafiá-lo, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

A propósito do tema, colho o seguinte precedente do e. STJ:

“2. Na esteira da jurisprudência desta Corte não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, referida orientação, inclusive, é objeto de Súmula da Suprema Corte, ex vi do enunciado n. 267. Na hipótese, desafia-se decisum que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos, de natureza definitiva, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, previsto no art. 593, II do Código de Processo Penal”.
(AgInt no RMS 53.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, a decisão objurgada foi proferida em 04 de outubro de 2021 e o presente
mandamus
foi ajuizado em 22 de novembro de 2021, contudo, tem-se que, anteriormente, em 17 de outubro de 2021, o ora impetrante interpôs o recurso de apelação criminal de que trata o artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, voltado a atacar justamente os termos da decisão aqui impetrada, o qual não se tem notícia do recebimento pelo juízo
a quo
até a presente data.

Entretanto, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas vem entendendo, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeito suspensivo, tampouco previsão de liminar.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5º, XXXV, CF).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo Juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União. Segurança denegada.”
(N.U 1007664-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA

POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS

– INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos excepcionais, tem admitido o manejo do mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, sobretudo quando a pretensão foi formulada nos autos do processo principal, e não em incidente específico.

Antes do trânsito em julgado da sentença penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118), sobretudo diante da ausência de comprovação, além da propriedade, de que não foram adquiridos ilicitamente ou não estavam sendo utilizados para a prática dos crimes imputados aos impetrantes.”
(TJMT. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

Por tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento.

Voto Mérito.

Desta forma, tenho que o mérito da pretensão deve ser analisada, pois o impetrante alegou ser legítimo proprietário do bem e é terceiro estranho à relação processual penal em que apreendido o veículo, na medida em que celebrou contrato de locação do veículo (verbal), mediante pagamento semanal com Tiago Alves de Souza, anexando aos autos áudio das negociações, bem como comprovantes de depósitos dos alugueis.

Peço vênia para transcrever a decisão impugnada:

“...

Em que pesem as alegações do Requerente, razão não lhe assiste. Vejamos.

Depreende-se dos autos que, no dia 16 de agosto de 2021, nesta cidade de Alto Garças/MT, por volta das15h00min, na altura do km 48, na BR-364, em Alto Garças/MT, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento ostensivo quando deram ordem de parada ao veículo VW Gol, cor preta, placa ERE9C47 para realizar os procedimentos de praxe.

Durante os procedimentos de rotina, o flagranteado Tiago Alves de Souza, demonstrou excesso de nervosismo, razão pela qual os Policiais procederam com uma busca minuciosa no veículo, logrando êxito em localizar no interior do veículo,
mais especificadamente dentro das portas, no para-choque traseiro e porta-malas
, 15 (quinze) tabletes de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 16 kg (dezesseis quilogramas) ao total.

No interrogatório na sede da Delegacia de Polícia, o flagranteado assim declarou:

“[...] QUE trabalhava como motorista de aplicativo (99 taxi); QUE auferia aproximadamente R$ 3,5 mil mensais; QUE reside em São Paulo desde de 2016 sendo originalmente de Petrolina/PE; QUE está junto com EMANUELA há 4 meses; QUE não mora junto com ela; QUE em São Paulo recebeu a oferta de um passageiro cliente, oferecendo-lhe dinheiro para o transporte da droga; QUE pretendia com esse dinheiro comprar seu próprio carro para trabalhar; QUE o declarante deu seu telefone e posteriormente foi contatado por esse cliente, conhecido por "MAURICINHO";
QUE deu R$ 5 mil de entrada no carro que conduzia quando do seu flagrante ; QUE fechou a compra do carro na semana anterior
; QUE pretendia usar o dinheiro do serviço no pagamento da entrada do veículo; QUE pagaria o veículo semanalmente (R$375) e que ao final teria o veículo transferido para seu nome; QUE o proprietário do veículo não guarda nenhuma relação com o transporte da droga; QUE então sugeriu à EMANUELA passear pela Chapada dos Guimarães; QUE EMANUELA contribuiria com as despesas da viagem; QUE EMANUELA não estava a par do serviço de transporte de drogas; QUE se deslocaram diretamente para Várzea Grande/MT, para um Shopping, próximo ao aeroporto, onde almoçaram; QUE o declarante então mentiu para companheira dizendo que precisava averiguar o motivo pelo qual o carro apresentava algum defeito; QUE enquanto EMANUELA almoçava o declarante se deslocou até um posto de gasolina indicado pelo fornecedor da droga; QUE enquanto o carro era carregado regressou ao Shopping para fazer companhia a EMANUELA; QUE o posto de gasolina era uma rua próxima ao Shopping; QUE após algum tempo foi buscar o carro já carregado e iniciaram seu deslocamento até a Chapada dos Guimarães/MT; QUE lá ficaram num motel e iniciaram seu regresso em direção a Sâo Paulo/SP [...]”

Observa-se que o flagranteado afirmou que o veículo utilizado foi objeto de negociação realizada uma semana antes dos fatos, sendo que efetuou pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelando o valor remanescente
.

Ademais, verifica-se que o Requerente não acostou aos autos qualquer documento que comprovasse que o veículo foi alugado pelo flagranteado (contrato de locação)
, sendo certo que o fato de o veículo estar registrado em seu nome, diante das circunstâncias acima delineadas, não é suficiente para comprovar a propriedade.

Dessa forma, existindo fortes suspeitas de que o veículo, cuja restituição se pretende, pode ter sido adquirido para a prática do crime de tráfico de drogas, não há como ser determinada, de forma imediata, a restituição a suposto terceiro de boa-fé.

Nesse sentido é o art. 120 do CPP : “A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial de ID 65871656, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, aviado por e TARLEY CHARLES OLIVEIRA VIDAL...”
(id. 110015962).

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que há dúvida em relação a propriedade da
res
, eis que o acusado Tiago Alves de Souza afirmou que o veículo utilizado teria sido objeto de negociação realizada uma semana antes dos fatos, sendo que efetuou o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelando o valor restante.

Outrossim, como cediço a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo.

Ademais, o impetrante não anexou qualquer documento que comprovasse que o veículo foi alugado ao acusado Tiago Alves de Souza. Tal fato, coloca em dúvida as alegações ora apresentadas de que é proprietário de fato e de direito do veículo VW/Gol 1.6, placa ERE-9C47/SP, ano e modelo 2012/2012, cor preto, renavam 00465182917; uma das condições para deferimento da restituição.

Ainda, observa-se que a substância entorpecente foi localizada no interior das portas, para-choque traseiro e na porta do porta-malas, conforme narrativa do boletim de ocorrência (id. 110015963).

É cediço que a Lei Processual Penal estabelece como dever da autoridade policial a apreensão de todos os objetos que tiverem relação com o crime (art. 6º, II do CPP), eis que, naturalmente, são peças fundamentais para o pleno esclarecimento das circunstâncias em que se deram os fatos e, por conseguinte, servirão como elemento de prova para, mais à frente, o julgador firmar o seu convencimento. Daí porque, tais objetos deverão acompanhar os autos do Inquérito Policial (art. 11 do CPP) e, enquanto interessarem ao processo, permanecerão à disposição do magistrado.

A propósito, nessa linha, o Código de Ritos Penais, ao tratar da “restituição das coisas apreendidas” inicia por dizer que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
(art. 118 do CPP).

Ademais, como prescrito pelo artigo 118 do Código de Processo Penal, antes do trânsito em julgado da sentença penal, as coisas apreendidas não serão restituídas, sobretudo diante da inexistência de demonstração,
primo ictu oculi
, de que não foram adquiridas ilicitamente ou não estavam sendo utilizadas para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em outras palavras, afigura-se necessário o esclarecimento quanto à utilização dos bens na “atividade criminosa” para decidir-se sobre a sua destinação, pelo juiz da causa, durante a instrução da lide penal, ou seja, há interesse das coisas apreendidas para o processo em questão.

Nota-se, a propósito, que o processo criminal ainda se encontra em seu nascedouro tendo em vista o oferecimento da denúncia, e, nesse passo, não há falar que o veículo apreendido não interessa ao feito, pois, afinal, conforme se depreende da leitura da decisão atacada, os objetos foram apreendidos na posse do
acusado Tiago Alves de Souza que afirmou que o veículo utilizado teria sido objeto de negociação realizada uma semana antes dos fatos, sendo que efetuou o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelando o valor restante, bem como, supostamente, estaria transportando
aproximadamente 16 Kg (dezesseis quilogramas) de cocaína no veículo, no interior das portas, para-choque traseiro e na porta do porta-malas, conforme narrativa do boletim de ocorrência (id. 110015963)

No tocante a alegação do propriedade do veículo apreendido,
não obstante tenha sido apresentado certificado de registro de veículo, há indicativos de que o automóvel tenha sido utilizado em conduta delitiva, a justificar o interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal, bem como dúvidas quanto a sua propriedade.

Por outro lado, se
“há suspeitas de que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos”
(N.U 1009837- 84.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15.10.2020), a apreensão dos bens mostra-se justificada.

Por consequência, enquanto não comprovado que os objetos apreendidos em questão, de fato, não interessam ao processo, a
res
deve permanecer apreendida até o trânsito em julgado da sentença.

Assim, é incensurável a decisão do magistrado que, como visto, indeferiu o pleito de restituição ante a necessidade de serem verticalizadas as investigações a fim de que sejam esclarecidas, plenamente, a procedência e a serventia dos bens apreendidos. Aliás, o fundamento utilizado pelo juíz de piso, além de estar em consonância com o Código de Processo Penal, está em conformidade com a jurisprudência pátria. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART.
1
18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-INTERESSE PROCESSUAL DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 -Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011).”

“
APELAÇÃO CRIME - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE AGUARDAR O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INTERESSE DO PROCESSO NO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO FINAL DA INSTRUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.118

DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- DECISÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO. "As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessem ao processo. Conseqüentemente, a restituição antecipada do bem apreendido antes do deslinde do processo não traduz viabilidade, pois causaria riscos à persecução criminal" (TJPR,
ACR 6708976
, 5ª Câmara Criminal, Relator:
Eduardo Fagundes
)”

Por fim, não bastasse isso, na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União, conforme determina a Lei nº 11.343/06 e o artigo 91 do Código Penal.

Ante o exposto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada por
Tarley Charlles Oliveira Vidal
, mantendo inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022